Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-38.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002396-38.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Revogação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[D. R. MUNIZ - ME - CNPJ: 12.506.933/0001-34 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), DANILO RAMOS MUNIZ - CPF: 043.422.731-52 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU BORTOLIN (APELADO), DANILO RAMOS MUNIZ - CPF: 043.422.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NOS PREÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E DE ILEGALIDADE DO ATO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez verificada a insuficiência da prova pré-constituída para demonstrar o direito líquido e certo alegado, não há falar em utilização da via mandamental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
D. R. MUNIZ - ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado

contra ato do
PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

(proc. n.
1002396-38.2020.8.11.0037)
, indeferiu a inicial.

Em suas razões, aduz que a autoridade coatora não observou que: “
a) o edital fora publicado em Diário Oficial, tendo ampla publicidade e competição com a participação de várias empresas, o que sugere ter havido a disputa pelo mercado técnico interessado; b) Poderia a Administração ter realizado nova pesquisa de mercado a fim de verificar a adequação dos preços finais do certame à realidade de preços daquele momento no mercado; c) Poderia a Administração ter exercido o seu pode de diligência e exigido do vencedor a justificação do seu preço e mesmo a obtenção sponte propria de novos orçamentos, inclusive buscando referencias em contratações anteriores da própria contratante
”.

Cita que “
não basta dar um motivo para a realização do ato administrativo. Antes disso, o motivo deve traduzir a melhor escolha e caminho para a Administração
”.

Assevera que a autoridade impetrada praticou um ato com base em um ‘‘achismo subjetivo”, inexistindo qualquer prova de que a autoridade impetrada fez pesquisas de mercado e de que os preços estavam acima do preço de mercado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam deferidos “
os pleitos exordiais no sentido de declarar a nulidade do ato de revogação do certame licitatório, objeto da demanda
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 78257515.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 91539953, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Infere-se dos autos que a empresa D. R. MUNIZ – ME impetrou Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Primavera do Leste, consubstanciado na revogação de licitação aberta no âmbito da Municipalidade, e teve sua petição inicial indeferida pelo Juízo
a quo
.

Como fundamento para o indeferimento da exordial, consignou o julgador singular que “
a revogação da licitação foi feita mediante parecer escrito devidamente fundamentado e foi motivada por irregularidades encontradas pelo pregoeiro na apresentação dos preços
”, o que encontra respaldo no poder de autotutela, de forma a não visualizar direito líquido e certo da Impetrante/Apelante.

Acerca das referidas irregularidades, bem esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, cujo trecho ora reproduzo:

“A decisão que terminou por revogar o certame licitatório o fez porque verificou que
os preços obtidos estavam distantes da realidade do mercado
, como se depreende do documento colacionado ao id. 78258495, especialmente do seu item III.5, nas f. 12/15.

Na oportunidade,
o Pregoeiro firmou que “preços referenciais inchados, servindo de teto, causam prejuízos porque os poucos participantes (ou o único) ofertam descontos irrisórios (ou nenhum desconto) em relação ao orçamento da Administração
” (f. 13 do id. 78258495).

Ainda, aclarou que o TCE orientou, na Resolução de Consulta nº 41/2020, que o preço contratado seja justificado com base em, no mínimo, 03 (três) fontes de preço, o que não havia sido observado no certame.

Neste interím, não há que se falar em inexistência de provas no sentido denunciado pela decisão guerreada neste mandamus, eis que, conforme esclarecido pela Municipalidade Apelada, “a análise dos autos revela que a empresa Mineradora Poxoréu, a fim de comprovar sua capacidade técnica, encaminhou à Comissão de Licitação diversas notas fiscais de venda de pedra brita ao VALOR DE R$ 30,00 A TONELADA” (f. 04 do id. 78257515), notas fiscais estas acostadas ao id. 78257516, sendo que, conforme informado pela própria Apelante (visto f. 04 do id. 78254868), o valor final da pedra brita declarado vencedor fora o de R$ 99,00 a tonelada, visivelmente acima do regularmente praticado”.

Feitas tais considerações, sabe-se que o
Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado”
. (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016
;
AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

No mesmo sentido, leciona a doutrina:

“o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

A despeito das alegações recursais, inexiste prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo alegado, principalmente ao se considerar, como forma de resguardar o interesse público, a inexistência de ilegalidade na revogação de licitação desacompanhada de fontes de preço, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
.

No caso, avulta-se a autotutela da Administração Pública de rever os seus atos irregulares para que possa saná-los, inclusive de ofício. Trata-se de faculdade/dever, devido à necessidade de parametrização dos atos administrativos ao princípio da legalidade, cujo móvel é a autotutela.

Destaca-se que tanto o aspecto da legalidade, quanto o aspecto do mérito (conveniência e oportunidade) do ato administrativo pode ser analisado via princípio em estudo. Neste sentido, as seguintes súmulas do STF, conforme as súmulas 346 (“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”) e 473 (“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”).

Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNCIMENTO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO A ORDEM -AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída apta a comprovar de plano o direito alegado pelo Impetrante. 2 - Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida
. (N.U 1003436-57.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (destaquei)

E a mesma intelecção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009).

2.
A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. 3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Estas as razões por que a conclusão adotada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, vez que não é possível, de plano, extrair a subsistência das alegações do ora impetrante.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022